Tribunal: TJDFT
Processo: 0032835-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. BENFEITORIAS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados três (3) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado. A possibilidade de revisão judicial do aluguel serve como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes.

2. As benfeitorias realizadas no imóvel comercial além de atender os interesses da própria locatária, que adapta o imóvel para o melhor desempenho de suas atividades empresariais, são por força do contrato incorporadas ao imóvel, que valoriza e passa a servir como parâmetro ao valor locatício aferido no laudo pericial.

3. Quando há discordância quanto ao valor do aluguel prevalecerá o laudo pericial elaborado por perito judicial, tendo em vista que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado.

4. A sucumbência recíproca atrai a incidência do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, devendo as despesas processuais serem repartidas entre as partes.

5. Apelações desprovidas.